Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Play Games Parque de Diversões EIRELI em face da decisão[1] que, resolvendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica germinado de cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Itaci Sotero dos Santos Junior – em desfavor do seu sócio - Vladimir Matteo Merlo Garcia -, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão da agravante na posição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material. Assinalara o julgado singular que há prova da confusão patrimonial entre o sócio executado e a pessoa jurídica, consoante a documentação colacionada[2], que comprovara o adimplemento, pela pessoa jurídica, de taxas condominiais geradas por imóvel localizado na cidade de Guarajuba/BA, cuja dívida revestir-se-ia de natureza de cunho pessoal do executado. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a “cassação” da decisão vergastada e, subsidiariamente, o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, assim como, alfim, o provimento do agravo para a “cassação” do decisório arrostado, afastando-se, por conseguinte, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em se tratando de pleito consubstanciado em uma das espécies de desconsideração da personalidade jurídica, não seriam suficientes apenas afirmações genéricas para acolhimento da postulação, demandando a demonstração efetiva do abuso no manejo da personalidade jurídica apontado. Pontuara que, a despeito do acervo documental colacionado pelo agravado por ocasião da deflagração do incidente, não lograra demonstrar a confusão patrimonial imputada em sua gestão, de molde que a mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de figurar como seu sócio que, supostamente, teria proveito econômico, não seriam fatores suficientes, por si sós, a caracterizarem o abuso da personalidade jurídica. Ressaltara que a proteção conferida pelo travejamento normativo à cisão patrimonial também é aplicável à sociedade empresária individual de responsabilidade limitada e que a admissão da desconsideração da personalidade jurídica, à míngua de observância do rigor exigido da excepcionalidade da medida, surgiria como um ataque à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, podendo, inclusive, ao final, desencadear prejuízos à empresa. Frisara que o Superior Tribunal de Justiça já reafirmara a necessidade da comprovação dos requisitos insculpidos no artigo 50 do diploma civilista, o que, no caso em testilha, a seu ver, não ocorrera, pontuando que o deferimento da medida pleiteada pelo agravado em descompasso com a legislação incidente ocasionar-lhe-á diversos danos. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Play Games Parque de Diversões EIRELI em face da decisão[3] que, resolvendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica germinado de cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Itaci Sotero dos Santos Junior – em desfavor do seu sócio - Vladimir Matteo Merlo Garcia -, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão da agravante na posição passiva do executivo. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material. Assinalara o julgado singular que há prova da confusão patrimonial entre o sócio executado e a pessoa jurídica, consoante a documentação colacionada, que comprovara o adimplemento, pela pessoa jurídica, de taxas condominiais geradas por imóvel localizado na cidade de Guarajuba/BA, cuja dívida revestir-se-ia de natureza de cunho pessoal do executado. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a “cassação” da decisão vergastada e, subsidiariamente, o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, assim como, alfim, o provimento do agravo para a “cassação” do decisório arrostado, afastando-se, por conseguinte, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida. Do aduzido, afere-se que a agravante almeja a reforma da decisão que deferira o pedido deduzido no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo agravado, o qual maneja o cumprimento de sentença em desfavor de Vladimir Matteo Merlo Garcia - sócio da sociedade ora agravante - destinado à percepção do crédito que o assiste, sob o argumento de que a documentação carreada aos autos por ele não se revestira de estofo suficiente à comprovação exigida pelo artigo 50 do diploma civil no tangente ao abuso da personalidade jurídica. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, no ambiente de executivo promovido em face de seu sócio. Alinhadas essas premissas, ressoa inexorável que a decisão guerreada deve ser preservada, ao menos até o julgamento do mérito do recurso. Da acurada análise destes fólios deflui a constatação de que a agravante não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a reforma do provimento judicial que deferira a desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, não tendo angariado argumentação suficiente apta a infirmar os fatos deduzidos no incidente deflagrado pelo agravado. Com efeito, ao menos nessa análise preliminar, sobejam indícios de que, de fato, houvera abuso da personalidade jurídica da agravante por parte de seu sócio-administrador, consubstanciado em confusão patrimonial. Essa inferência, aliás, torna-se ainda mais sintomática ao se cotejar os autos do incidente na origem, ao qual foram colacionados diversos comprovantes de pagamento de boletos bancários[4] emitidos em desfavor do executado. Segundo o apurado, diversos pagamentos foram ultimados via do manejo de ativos recolhidos em conta de titularidade da pessoa jurídica, ora agravante, conquanto dispusessem sobre obrigações de interesse exclusivo do ócio executado. Sob essa ótica, sobejando indícios de abuso do manejo da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial, a mera alegação de ocorrência de possível prejuízo à pessoa jurídica em decorrência do acolhimento do pedido, desprovida de elementos mínimos aptos a infirmarem a existência de abuso de personalidade jurídica consubstanciada em atos de confusão patrimonial, ressoa inapta a ensejar a reforma do decidido. É que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do art. 50 do Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Com efeito, divisa-se na espécie lastro suficiente apto a legitimar a aferição de que o sócio da pessoa jurídica ocultara seu patrimônio, valendo-se da autonomia patrimonial que assiste à pessoa jurídica que administra, de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afetado, promovendo o manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito com o qual pretende forrar-se o agravado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara a agravante ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando aptas a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Na hipótese, consoante alinhavado, sobejaram evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do diploma civil, notadamente defronte os comprovantes de pagamento de boletos bancários, coligidos aos fólios, efetuados em conta de titularidade da pessoa jurídica, ora agravante, para adimplemento de obrigações de interesse exclusivo da pessoa física executada. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial ressoa viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes à agravante, de molde que, ante a efetiva existência de comprovação de confusão patrimonial entre a empresa agravante com seu sócio, que figura como executado no cumprimento de sentença subjacente e em face do qual o agravado pretendera a desconsideração inversa da personalidade, a autonomia patrimonial pode ser desconsiderada em razão do vasto acervo probatório colacionado ao incidente aviado pelo agravado. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA OU INVERTIDA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo. 3. No caso em comento, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão agravada, no sentido da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em modalidade inversa ou invertida, em específico diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado. 4. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1749773, 07099692620238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida liminar postulada, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo em sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 51658715, fls. 35/40. [2] Petição de ID 135256337 (p. 22), fl. 217, dos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no 0714514-16.2022.8.07.0020. [3] Decisão interlocutória de ID 51658715, fls. 35/40. [4] ID 133874713 (fls. 157/184) dos autos originários.